Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729754-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MARCÍLIA MARTINS SPÍNDOLA RECORRIDOS: JÚLIO CESAR SPÍNDOLA ITACARAMBY e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. ARRENDAMENTO. USUFRUTO SIMULTÂNEO. CLÁUSULA EXPRESSA DE DIREITO DE ACRESCER NÃO EXISTENTE. EXTINÇÃO DA COTA-PARTE DO USUFRUTUÁRIO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO DO USUFRUTO POR FALECIMENTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXTINÇÃO DO USUFRUTO SEM EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA COTA-PARTE DO USUFRUTO PERTENCENTE À USUFRUTUÁRIA SOBREVIVENTE. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 372 do CPC, é válida a prova emprestada, se foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa. 2. Nos termos do art. 1.411 do Código Civil e do entendimento doutrinário, no usufruto simultâneo, quando uma das partes usufrutuárias falece, o direito real é extinto em relação a ela e sua cota-parte acresce ao direito já existente do co-usufrutuário sobrevivente, desde que haja manifestação expressa nesse sentido. 3. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, visto que não juntou aos autos certidão da matrícula do imóvel arrendado, que foi dado a ela e ao esposo falecido em usufruto vitalício, o que impede verificar se há cláusula que dá o direito de acrescer o seu usufruto à cota-parte que pertencia ao de cujus. 4. Por não haver prova do direito de acrescer o usufruto da sobrevivente, com o falecimento de um dos usufrutuários, a sua cota-parte se extingue, mas a eficácia depende de averbação em Cartório de Registro de Imóveis, em razão de ser direito real de caráter personalíssimo, que não se transmite aos herdeiros. 5. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.410 do Código Civil, uma vez que inexiste comunicação do direito de usufruto com o espólio, pois o direito da usufrutuária não compõe o acervo hereditário, tampouco integra o inventário. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que diante da ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, mostra-se injustificada a aplicação da multa prevista no referido dispositivo legal. Também quanto a tese, aponta divergência jurisprudencial, com julgado do STJ cuja ementa colaciona a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à tese de ofensa ao artigo 1.410 do Código Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial no aspecto. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão em relação à matéria (vide itens 3 e 4 da ementa acima), demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede o trânsito do especial quanto à tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Já assentou o STJ que “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012